Tribunal: TJDFT
Processo: 0729212-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729212-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: FRANCISCA DAS CHAGAS BORGES NETA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703677-32.2017.8.07.0001, rejeitou a alegação de excesso de execução feita pelo agravante. Elucida que a parte agravada iniciou Cumprimento de Sentença em face do agravante e que, apresentada impugnação, teve seu pedido de atualização do valor executado pela Selic deferido em Recurso Especial. Afirma que após o retorno dos autos e atualização pela Selic, a parte agravada apresentou nova petição e planilha indicando os valores devidos, mas que a atualização foi feita com INPC. Ressalta ter impugnado e alegado excesso de execução e ofensa ao julgado do Superior Tribunal de Justiça, mas o juízo entendeu por manter os valores indicados pela exequente, ora agravada. Diz que a decisão ofende a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça e autoriza o excesso de execução. Argumenta, ainda, que a cobrança dos valores em excesso autoriza a aplicação do art. 940 do Código Civil. Tece considerações. Requer o conhecimento e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnada pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, entender pelo excesso de execução e condenar a agravada ao pagamento dos valores cobrados em excesso, nos termos do art. 940 do Código Civil. Preparo devidamente recolhido nos IDs 38905434 É o relatório. D E C I D O. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 128812244 dos autos de origem): O exequente manifestou em ID 128185068 a desistência da penhora sobre os locatícios, uma vez que restaram infrutíferas, restando prejudicada a impugnação do devedor em ID 124725050 nesse quesito. Quanto ao reconhecimento de excesso de execução, essa questão se encontra preclusa e devidamente superada pela decisão de ID 85019027, que inclusive foi objeto de agravo julgado em ID 124714124. Dessa forma, julgo prejudicada a impugnação do devedor quanto a questão da penhora dos aluguéis e rejeito-a no que diz respeito à alegação de excesso de execução. Intime-se o exequente para dar andamento ao feito, indicando bens à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Em face dessa decisão foram opostos Embargos de Declaração, os quais restaram não providos pela decisão de ID 132290714 (autos de origem). Vejamos: Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão proferida nestes autos, em que o embargante alega haver omissão no decisum. O embargado foi instado a se manifestar e pleiteou a rejeição dos embargos. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1.022 do Código de Processo Civil: (...) No caso dos autos, não existe qualquer omissão a ser sanada, posto que a parte devedora, como realçado, procura reabrir a discussão sobre o valor do débito, homologado pela decisão de ID n. 85019027. Tanto que a pretensão do embargante é o acolhimento dos embargos para o fim de modificar o que restou decidido e questionar matéria do seu interesse. Ora, os embargos declaratórios não se destinam a reforma do decisum embargado, e a eles não pode ser atribuída a finalidade de modificar sentença ou decisão que não se enquadrem no art. 1.022 do CPC. Se o embargante deseja a reforma da decisão, o recurso a ser manejado é outro. Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e nego-lhes provimento, mantendo na íntegra a decisão proferida. Publique-se. Intime-se. (destaques no orginal) Analiso individualmente os argumentos da parte. 1. EXCESSO DE EXECUÇÃO Aduz a parte agravante a ocorrência de excesso de execução, ao argumento de que não estaria sendo observada a determinação do Superior Tribunal de Justiça quanto à forma de atualização dos valores devidos. Com razão. Analisando os autos de origem, observa-se que iniciada a execução, o executado, ora agravante, aduziu a ocorrência de excesso de execução e pugnou pela aplicação da taxa Selic para juros, afastando outras atualizações. Em sede de Recurso Especial foi proferida decisão deferindo o pedido da parte (ID 66204026, fl. 24 – autos originários): Forte nessas razões, CONHEÇO do agravo e, com fundamento no art. 932, V, “a”, do CPC/2015, bem como na Súmula 568/STJ, CONHEÇO do recurso especial e DOULHE PROVIMENTO, para determinar que os juros de mora tenham como base a taxa SELIC, vedada a incidência de qualquer outro índice de atualização monetária, bem como para afastar a aplicação de multa pela oposição de embargos de declaração com intuito protelatório. Deixo de majorar os honorários de sucumbência recursal, visto que não foram arbitrados na instância de origem. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. Publique-se. Intimem-se. Com o retorno dos autos e após discussões, foram realizados os cálculos de ID 82332591 (autos originários) estabelecendo os valores devidos até 29 de janeiro de 2021. A parte agravada, por sua vez, apresentou nova planilha, em 18 de abril de 2022, atualizando os valore devidos. Para tanto utilizou os valores de janeiro de 2021 e sobre ele aplicou juros de 0,5% e 1% (meio e um por cento), além correção pelo INPC. Há clara violação do julgado do Superior Tribunal de Justiça que determinou, de forma clara e expressa, que fosse aplicada única e somente a taxa Selic como juros, vedando-se qualquer atualização. Saliento, ainda, que a forma de cálculo realizada pela agravada gera anatocismo, o que é absolutamente vedado no caso, já que incide nova taxa de juros sobre os juros utilizados para atualizar os valores em 2021. Necessário, portanto, afastar os valores indicados pela agravada e homologar os valores apresentados na planilha de ID 124725051, apresentada pelo executado com a impugnação. 2. APLICAÇÃO DO ART. 940, CC Sustenta, também, o agravante, a necessidade de aplicar o disposto no art. 940 do Código Civil ao caso, ante a cobrança de valor acima do devido. Sem razão. O artigo citado tem o seguinte teor: Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. Pacífico o entendimento de que para aplicação do referido artigo é necessária a comprovação da má-fé da parte credora. Nesse sentido foi firmado o Enunciado de Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal. Vejamos: Súmula 159 - Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil. (Sessão Plenária de 13 de dezembro de 1963) E mantém-se o entendimento jurisprudencial mais moderno: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITO. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. COMPRA E VENDA. COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. PAGAMENTO EM DOBRO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) 3. A aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil exige a demonstração da má-fé da parte que procede à cobrança indevida. 3.1. No presente caso, embora tenha sido reconhecido o pagamento integral da dívida exigida, não está configurada a má-fé do credor. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1440089, 07284798920208070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVA CONTÁBIL. NECESSIDADE. ANÁLISE PELO JULGADOR SEM PERÍCIA PRÉVIA. INVIABILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVAS. ÔNUS. ART. 373 DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ENUNCIADO DA SÚMULA 159 DO STF. DOCUMENTOS. JUNTADAS COM A APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGOS 434 E 435 DO CPC. (...) 4. A repetição de indébito, prevista no art. 940 do Código Civil, somente é cabível nas hipóteses em que constatada a má-fé do credor. O mero excesso de execução não é suficiente, por si só, para impor a sanção de repetição do indébito (Enunciado da Súmula 159 do STF). 5. Negou-se provimento aos recursos. (Acórdão 1436448, 07147070720218070007, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 21/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVADA. (...) 2. Consoante jurisprudência firmada nesta Corte Superior em sede de julgamento de recursos repetitivos, a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 127-128 e-STJ e agravo em recurso especial desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.050.075/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DE OLIVÉRIO E OUTRO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RECONHECIDA COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. REFORMA. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte orienta que é necessária a comprovação da má-fé do demandante para a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil. 3. Tendo o acórdão recorrido atestado a incidência da prescrição com base no exame da situação fática da causa, reconhecendo como termo inicial do prazo prescricional trienal a data do ajuizamento da ação de execução (princípio da actio nata), reformar tal entendimento encontra óbice do enunciado da Súmula no 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.634.190/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.) No caso dos autos, a parte exequente, ora agravada, apresentou cálculos utilizando-se da calculadora disponibilizada por este Tribunal, instrumento geralmente utilizados nos cumprimentos de sentença, sem atentar-se que o referido instrumento não realiza cálculos conforme o estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça para esses autos. Trata-se de mero erro de cálculo, impugnação por petição e apresentação de demonstrativo dos valores devidos, inexistindo má-fé por parte da agravada, e sendo absolutamente incabível a aplicação do art. 940 do Código Civil. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 5 de setembro de 2022 13:58:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador